Tribunal: TJES
Processo: 0000349-35.2006.8.08.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000349-35.2006.8.08.0053
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO DE SOUZA BARROS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000349-35.2006.8.08.0053

RECORRENTE: JOAO DE SOUZA BARROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO DE SOUZA BARROS
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3325290 (vol. 01, pp. 277/282), proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (vol. 01, pp. 291/299), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a despronúncia, por falta de provas. Subsidiariamente, sustenta a ausência do
animus necandi
, bem como afirma preenchidos os requisitos para a aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas (vol. 01, pp. 321/331), pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 3490241, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 26 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000349-35.2006.8.08.0053

RECORRENTE: JOAO DE SOUZA BARROS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

T
rata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO DE SOUZA BARROS
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3325290 (vol. 01, pp. 277/282), proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (vol. 01, pp. 03/04) que o recorrente discutira com a vítima, Adenilson, em razão do som que o mesmo ouvia em um bar, nas proximidades da casa do acusado.

Após alguns dias da discussão narrada, no dia 26/02/2005, próximo ao referido bar, em Alto Rio Novo/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
,
mediante emprego de arma de fogo, realizou 2 (dois) disparos, atingindo a vítima, em seu abdômen, sendo que o delito não se consumou por motivos alheios a vontade do acusado.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3325290 (vol. 01, pp. 277/282), o
recorrente
JOÃO DE SOUZA BARROS
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio
tentado
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão para que ocorra a despronúncia, por falta de provas. Subsidiariamente, sustenta a ausência do
animus necandi
, bem como afirma preenchidos os requisitos para a aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Boletim de Ocorrência (vol. 1, pp. 11/13) e pelo Auto de apreensão (vol. 1, pp. 23/25).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente, João de Souza Barros
,
não contestou a autoria, tanto que reconheceu em instrução judicial (mídia constante no Id 3325290) que, de fato, desferiu os disparos contra a vítima. Entretanto, a defesa alega que o acusado teria realizado em legítima defesa. Confira-se:

“que na segunda feira, 21/2/2005, no ”Bar do Jonas”, afirmou ao dono do bar que eles eram “mal vizinhos”; que o Adenilson, por engano, acreditou que o depoente havia falado isto para ele, no entanto o depoente se dirigia ao dono do bar; que, ainda na segunda, Adenilson disse que “deveria juntar uma turma e dar uma coça” no depoente; que, em razão das provocações de Adenilson, o depoente comprou um revólver sem registro, com 6 (seis) munições; que, no sábado, dia 26/2/2005, Adilson “veio para cima” do depoente, ocasião em que o depoente disparou 2 (dois) tiros contra a vítima, para que esta se afastasse; que a vítima vinha em direção ao depoente para o agredir.”

Em instrução judicial (mídia constante no Id n° 3325290), a vítima, Adenilson Pedro Viturino, disse:

“que o recorrente atirou nele 2 (duas) vezes, com intenção de matar, próximo do “Bar do Jonas”; que apenas um dos tiros o atingiu “de raspão”, no local do abdômen; que não sabe o motivo do homicídio tentado”.

Em instrução judicial (mídia no Id de n° 3325290), a testemunha, Júlio Ferreira de Freitas, alegou ter visto o segundo disparo realizado pelo recorrente contra Adenilson, mediante emprego de um revólver. O depoente também confirmou a oitiva prestada em sede policial (vol. 1, p. 71), em que disse:

“QUE no dia dos fatos, o declarante chegou do trabalho e foi tomar um banho; QUE, ato contínuo, por volta das 19:00 horas, saiu na rua para comprar um chips para sua neta em um bar que fica próximo de sua casa; QUE, no bar, passou a conversar com o dono do estabelecimento, sendo que, quando menos se deu conta, escutou um barulho de tiro de arma de fogo; QUE, olhou para trás, ocasião em que avistou, a cerca de 06 metros, a vítima, Sr. Denilson Pedro Viturino, correndo, e o suspeito, JOÃO DE SOUZA BARROS, logo atrás, com uma arma na mão; QUE JOÃO ainda efetuou mais um disparo em direção a Denilson, e, após, evadiu-se para dentro da lavoura de café; QUE o declarante soube que os tiros pegaram de raspão em Denilson, sendo que o mesmo não chegou a ferir-se seriamente; QUE, após, o declarante ainda viu que o segundo tiro pegou na parede da casa de seu vizinho, que mora ao lado; QUE, na época, esta casa pertencia a pessoa conhecia por "Tiririca", que, entretanto, já vendeu a casa e mudou-se do local; QUE o declarante não soube os motivos pelos quais João tentou contra a vida de Denilson”.

Ainda em instrução judicial (mídia no Id de n° 3325290), a testemunha, Nelcina D'Arc da Silva, confirmou o depoimento prestado em instrução policial (vol. 1, p. 75), qual seja:

“QUE a

declarante é

esposa de JOÃO DE SOUZA BARROS; QUE a declarante somente se recorda que, no dia dos fatos, estava em casa assistindo televisão, quando então escutou o barulho de um tiro; QUE saiu para fora de casa, quando então viu João, com uma arma na mão, correndo atrás de Adenilson Pedro Venturim; QUE, neste momento, ainda viu João efetuando outro disparo em direção de Adenilson; QUE, neste último disparo, JOÃO saiu correndo para dentro da lavoura e Adenilson continuou correndo em linha reta; QUE, posteriormente, a declarante soube que o motivo foi porque, dias antes, Adenilson e João estavam em um bar, quando então aquele teria colocado um som muito alto, o que irritou João; QUE ambos teriam brigado, gerando o conflito; [...]”.

Logo, as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio tentado contra a vítima.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela
D
efesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Quanto ao pedido de aplicação do instituto da legítima defesa, previsto no art. 25, do Código Penal, verifico que as oitivas das testemunhas em sede de instrução policial e judicial e o depoimento do recorrente divergem quanto às circunstâncias da ocorrência da legítima defesa, de maneira a colocar dúvida acerca da ocorrência do referido instituto.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como a de excludente de ilicitude de legítima defesa, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJES:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A denúncia é uma exposição, por escrito, de fatos que constituem um ilícito penal em tese, com o fim de obter o pronunciamento judicial. No caso, a denúncia, além de indicar o tipo penal em que o acusado está incurso, descrevendo conduta que, ao menos em tese, configura crime, com todas as suas peculiaridades, também pontuou de maneira clara, precisa e técnica os fatos delitivos supostamente praticados, ao mesmo tempo em que qualificou o réu, circunstâncias que reputo como suficientes para permitir o pleno exercício da defesa.

2. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

3. Materialidade comprovada e presentes os indícios de autoria. Recorrente confessa ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.

4. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação de ausência de animus necandi, bem como a utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. In casu , não restou demonstrado, de forma indene de dúvidas, que o recorrente agiu em legítima defesa.

5. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento. 6. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035100992714, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021 - Destaquei).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000349-35.2006.8.08.0053

RECORRENTE: JOÃO DE SOUZA BARROS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º
,
INCISO
I
,
c/c art. 14, INCISO II, AMBOS

DO
CÓDIGO PENAL
.
LEGÍTIMA DEFESA.

DES
PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
.
INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE
.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de provas ou da aplicação da legítima defesa, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.